Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738274-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO HAGSTROM DE OLIVEIRA AGRAVADO: IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO LUIZ ROBERTO HAGSTROM DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 207536264, autos originários) proferida na ação de anulação de negócio jurídico c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais movida contra IG INVESTIMENTOS CONSÓRCIO e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “IG INVESTIMENTOS CONSÓRCIO, pessoa jurídica de direito privada inscrita no CNPJ sob o no 50.643.650/0001-23, com sede na Q QI 18 LOTES 52/54 SALA 306, EDIF W CENTER SHOPPING, Setor Industrial, Taguatinga – Brasília/DF. CEP: 72.135-180 e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 90.982.679/0001-54, com sede na Avenida Sete de Setembro, no 483, Sala 12 - Centro, na cidade de Erechim/RS, CEP 99700-084 Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por MARIA GORETI DE CARVALHO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A, por meio da qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “O deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças indevidas feitas pela segunda requerida;”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada para fins de "suspensão das cobranças indevidas", mormente levando-se em consideração a necessidade da dilação probatória, após o crivo do contraditório, a fim de se evidenciar a natureza da relação jurídica entre as partes, ou seja, se de empréstimo ou de consórcio. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. [...] Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” O agravante-autor alega, em síntese, que foi vítima de fraude perpetrada pelas agravadas-rés, uma vez que o seu intuito era celebrar financiamento para aquisição de um veículo, e não consórcio. Alega ainda que assinou o contrato em branco, e os termos do ajuste nas tratativas iniciais com as prepostas da primeira ré quanto à importância a ser liberada, número de parcelas e valor das prestações não foram observados, razão pela qual requereu administrativamente o cancelamento do contrato e devolução dos valores pagos, sem êxito. Pede “o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das cobranças indevidas feitas pela segunda requerida” (id. 196766430, pág 23). Intimado o agravante para esclarecer, em cinco dias, se adotou a medida pertinente à hipótese, pois, da atenta leitura dos autos originários, a r. decisão inserida no Pje no Primeiro Grau não se refere à controvérsia daquele processo (id. 63990572), ele afirmou tratar-se de erro material quanto ao nome das partes (id. 64026506). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, o documento que consta relativo ao negócio celebrado entre as partes é uma proposta de adesão a grupo de consórcio (id. 196767826). Conquanto o agravante-autor tenha instruído a inicial com cópia de diversas conversas e transcrições de áudios via WhatsApp, além de boletim de ocorrência policial, referidos elementos do processo não constituem prova inequívoca da relevância das suas argumentações. Os fatos objeto da lide carecem da devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação das agravadas-rés, ainda não citadas no processo originário. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau, para ciência desta decisão e do erro material apontado na r. decisão agravada. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora